Tribunal: STF
Processo: HC 87492
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 38 DA LEI Nº 10.409/2002 - FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO, PARA AFASTAR A SUPOSTA PREJUDICIALIDADE E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO EXAME DO FUNDO DA CONTROVÉRSIA POR AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA.



           - A inobservância do rito procedimental previsto na Lei nº 10.409/2002 configura típica hipótese de nulidade processual absoluta, eis que o não cumprimento do que determina o art. 38 do diploma legislativo em causa compromete o concreto exercício, pelo denunciado, da garantia constitucional da plenitude de defesa.